Tribunal: CARF
Processo: 13899.000136/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.000136/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.834 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
VALDIR RODRIGUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
Exigem-se a multa de ofício e juros de mora, em lançamento de ofício, por
expressa determinação legal.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.000136/2009-41
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.834 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000136/2009-41

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 30 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 19 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos a título de resgate de contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi
no valor de R$2.816,00 e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício no valor de R$10.073,33.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 12/01/2009, contra o contribuinte
acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício 2005, Ano Calendário 2004, tendo sido
apurado crédito tributário de R$ 6.251,54, já acrescido de multa de oficio de 75% e
juros de mora.
Consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento legal que foram apuradas as seguintes
infrações:
Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada: no montante de R$ 2.816,00, recebido pelo contribuinte e
seu dependente portador do CPF 123.887.648-07, conforme Dirf apresentada
pela fonte pagadora Itauprev Vida e Previdência S/A;
Omissão de rendimentos do trabalho: no montante de R$ 10.073,33, recebido
pelo dependente portador do CPF 123.887.648-07, conforme Dirf apresentada
pela fonte pagadora Cia. Paulista de Outdoor SC Ltda, CNPJ 03.870.530/0001-
89.
Na impugnação apresentada tempestivamente, o contribuinte alega que:
- ao entregar a declaração ficou aguardando o início do pagamento das possíveis
restituições para saber se ela foi aceita ou não por este órgão, no entanto, nos
casos em que a declaração será submetida a uma apreciação mais apurada, o
contribuinte não obtém qualquer informação de como deve proceder, ficando à
espera de possíveis notificações, que no caso em tela não ocorreram;
- ao se dirigir à Receita ou por consulta no sitio eletrônico, o contribuinte obtém
a informação de que sua declaração encontra-se presa na base de dados da
referida instituição, não tendo sequer uma informação precisa do que ocorre. Tal
procedimento no caso em tela lhe foi maléfico, pois se tivesse sido informado
poderia esclarecer os fatos ou até mesmo realizar uma declaração retificadora o
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.834 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000136/2009-41

que poderia resolver a questão sem que tivesse gerado a notificação ora
contestada;
- desta feita, resta-lhe inicialmente pleitear a anulação da presente notificação
tendo em vista que não lhe foi dada a possibilidade do esclarecimento de
lançamento de meus tributos.
- caso não seja anulado o lançamento, requer a oportunidade de se realizar uma
declaração retificadora;
- o lançamento não deve prosperar uma vez que os rendimentos não são seus,
mas sim do dependente informado na declaração, sendo certo afirmar que estes
rendimentos além de não serem tributáveis, colabora para a manutenção e custeio
desse dependente;
- em matérias recentes veiculadas na imprensa, a Receita Federal promete
perdoar a dívida de devedores que não ultrapassem o montante de R$ 10 mil,
incluindo pessoas físicas e empresas;
- outro ponto a ser abordado diz respeito aos juros e multa, visto que os valores
cobrados do contribuinte são feitos com base em fatos que não deu causa, ou
seja, a demora na apuração dos valores não foi oriunda do contribuinte e sim do
próprio sistema da Receita Federal, devendo por medida de justiça ser
desconsiderado os valores em uma eventual manutenção da cobrança;
- outro aspecto é que caso a presente defesa seja desconsiderada, requer a
autorização para parcelar o débito em até 60 vezes de forma ser possível seu
pagamento, com descontos relativos a juros e multa.
Requer a nulidade da notificação por não haver sido dada ao contribuinte a chance de se
manifestar; seja aberta a possibilidade de retificar a declaração; desconsiderar os juros e
multa a que não deu causa; oportunidade de parcelar o débito em até 60 vezes; perdão
da dívida.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PRELIMINAR. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRÓPRIO. DEPENDENTE.
Tributam-se os rendimentos recebidos a título de previdência privada e do trabalho,
omitidos pelo contribuinte, apurados mediante informação constante na Dirf.
Os rendimentos tributáveis, ainda que inferiores ao limite de isenção, recebidos pelos
dependentes que constam na Declaração de Ajuste Anual devem ser somados aos
rendimentos do responsável legal para efeito de tributação.
REMISSÃO.
Ficam remitidos somente os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles com
exigibilidade suspensa, que em 31 de dezembro de 2007, estejam vencidos há 5 (cinco)
anos ou mais e cujo valor total consolidado, nessa mesma data, seja igual ou inferior a
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
Exigem-se a multa de ofício e juros de mora, em lançamento de ofício, por expressa
determinação legal.
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.834 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000136/2009-41

PARCELAMENTO. COMPETÊNCIA
Não compete à Delegacia de Julgamento manifestar-se acerca de eventuais pedidos de
parcelamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2012 (e-fl. 29), o sujeito
passivo interpôs, em 25/05/2012 (e-fl. 30), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que não agiu com dolo, que a renda de sua
esposa na época não era tributável, a possibilidade de retificação da declaração, que não foi
intimado antes do lançamento, que os juros de mora aplicados são improcedentes, que a multa
aplicada é indevida em razão de não estar comprovado dolo, fraude ou simulação, e a nulidade
do lançamento por cerceamento de defesa, uma vez que não teve oportunidade de retificação.
Subsidiariamente clama pelo parcelamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos a título de resgate de
contribuições à Previdência Privada, no valor de R$2.816,00, e de Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo Empregatício recebidos por dependente, no valor de R$10.073,33.
Em preliminar, aponta o interessado nulidade do lançamento por cerceamento de
defesa, já que poderia ter retificado a declaração se fosse intimado de suposta irregularidade
antes do lançamento.
Quanto à nulidade alegada do lançamento, cabe ressaltar que, discriminando atos
nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores,
determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio.
Vê-se que as razões de nulidade do lançamento alegadas não se enquadram em
nenhum dos itens acima, o que afasta sua pretensão recursal neste quesito.
Ademais, cabe aqui esclarecer que, durante a fase de investigação fiscal, ou seja,
durante o procedimento de fiscalização, é inaplicável o princípio do contraditório. Os princípios
do contraditório e da ampla defesa são cânones constitucionais que se aplicam tão-somente ao
processo judicial ou administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal, pois tal
procedimento de colheita de provas é inquisitório. Portanto, despicienda a intimação prévia do
contribuinte e afastado o cerceamento de defesa.
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.834 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000136/2009-41

Complemente-se apontando como impertinente a aceitação da Declaração
Retificadora após inicio do procedimento fiscal, diante do cristalino enunciado tanto do Artigo
147 do CTN quanto da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Permeando o mérito, de pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra,
a responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da
vontade do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu
afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Por deveras elucidativa a argumentação da DRJ ao abordar a natureza dos
rendimentos da dependente do contribuinte, a multa e os juros aplicados, além do pedido
subsidiário de parcelamento, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno
do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto os excertos cabíveis sobre
os temas, com os quais concordo e que adoto como razões de decidir:
...
No que se refere à omissão de rendimentos, diz apenas o impugnante que eles não são
tributáveis e que pertencem ao seu dependente.
Analisando-se o lançamento, constatamos que uma parte trata-se de rendimentos
recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada, auferidos pelo
contribuinte e também por sua dependente declarada, Priscila Somogyl da Silva, CPF
123.887.648-07, da fonte pagadora Itaú Vida e Previdência S/A.
Tais rendimentos, ao contrário do que alega o impugnante, são tributáveis conforme
dispõe o art. 33 da Lei no 9.250, de 1995:
Art. 33o Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração
de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem
como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
No que se refere à omissão de rendimentos do trabalho, este também pertence à
dependente declarada Priscila, e foi recebido da fonte pagadora Cia Paulista de Outdoor
SC Ltda, CNPJ 03.870.530/0001-89, relativos a rendimentos do trabalho assalariado,
que também são tributáveis, de acordo com o art. 43 do RIR/99:
Art.43.São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.834 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000136/2009-41

funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no
4.506, de 1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991,
art. 74, e Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11
de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I- salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;
(...)
A IN SRF no 15, de 2001, ao dispor sobre normas de tributação relativas à incidência do
imposto de renda das pessoas físicas, estabelece em seu art. 38, inciso I, § 8o, in verbis:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Infere-se do dispositivo transcrito que o fato de o dependente receber no ano-calendário
rendimentos tributáveis, ainda que inferiores ao limite de isenção, não descaracteriza
sua condição de dependente, e tais rendimentos devem ser somados aos do declarante na
sua declaração de rendimentos. Mantida a omissão de rendimentos apurada. (ora
grifado)
...
No que se refere ao inconformismo do contribuinte quanto aos juros e multa aplicados,
resta elucidar que, uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário
apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do
lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99).
A aplicação da multa de ofício de 75% é cabível, haja vista que a omissão de
rendimentos ensejou o procedimento de ofício da autoridade lançadora e,
conseqüentemente, a exigência dessa multa sobre o imposto suplementar apurado.
A Administração Tributária submete-se ao princípio da legalidade, e o lançamento
tributário, segundo o art. 3o do Código Tributário Nacional, é atividade administrativa
plenamente vinculada. Verificada a ocorrência do fato gerador, deve a autoridade fiscal
constituir o crédito tributário correspondente, com os acréscimos determinados por lei.
Desta forma, não se pode afastar a motivação legal que ensejou a aplicação da
multa de ofício e a dos juros de mora, cujo lançamento foi formalizado através da
Notificação de Lançamento em causa. (ora grifado)
Por fim, quanto ao pedido de parcelamento do crédito tributário, não cabe a esta
instância se manifestar, devendo o contribuinte se dirigir à unidade da Receita Federal
do Brasil na jurisdição de seu domicílio para obter as informações necessárias. (ora
grifado)
...
Complemente-se que, quanto à indisposição face à aplicação da Taxa SELIC, já
bastaria a citação da seguinte Súmula Vinculante deste Egrégio Conselho, plenamente auto
explicativa:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.834 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000136/2009-41

Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 40
DF CARF MF
Original